Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I – Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores os sistemas internos de vigilância dos estabelecimentos comerciais, assim como a existência de seguranças no interior das lojas, não tornam impossível o cometimento de crime contra o patrimônio, apenas o dificulta, situação que afasta a alegação de crime impossível no caso concreto. Súmula 568 do STJ.
II – Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Precedentes. Súmula 582 do STJ.
III – A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial configura crime formal, não exigindo resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem. Súmula 522 do STJ.
IV – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de sua conduta social e justifica a majoração da pena-base.
V – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Configurada a dupla reincidência, um dos registros será compensado com a confissão e o outro poderá determinar majoração da pena na fração de 1/6 (um sexto) estabelecida como adequada pela jurisprudência.
VII – Recurso conhecido e não provido.